Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Execução Penal. Restabelecimento de benefícios externos. Perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso de decisão que não reconsiderou negativa de restabelecimento de benefícios externos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: a perda superveniente do objeto do recurso.
III. Razões de decidir
3. Sobrevindo decisão concedendo progressão ao regime aberto, situação mais favorável ao agravante – que pretendia fossem restabelecidos benefícios externos -, torna-se prejudicado o agravo.
IV. Dispositivo
4. Agravo prejudicado.
_______
Dispositivos relevantes citados: Art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal.